Tribunal: STJ
Processo: 0438809-63.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1050540 - SP(2025/0438809-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: GUSTAVO ALBERTO VIEIRA MONCALVES (PRESO)
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO ARANTES DE PAIVA - SP072035
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM
HABEAS CORPUS.
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE PREPARADO
AFASTADO.
FLAGRANTE
ESPERADO.
PROVA
ILÍCITA
NÃO
CARACTERIZADA.
CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
INIDONEIDADE
TESTEMUNHAL.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA-BASE. INOVAÇÃO
RECURSAL. AUSÊNCIA DE RAZÕES DE PEDIR.
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente
manejado contra acórdão proferido em revisão
habeas corpus
criminal, no qual se discutem nulidade por flagrante preparado ou forjado,
alegada atuação criminosa de policiais, quebra da cadeia de custódia,
inidoneidade testemunhal e revisão da pena com aplicação do tráfico
privilegiado e reestruturação da pena-base.
2. Impossibilidade de absolvição na via eleita, pois o acolhimento das teses
depende de amplo reexame fático-probatório, vedado em habeas corpus.
3. Reconhecimento, na origem, de flagrante esperado e suficiência do
conjunto probatório, inexistindo prova concreta de forjamento do flagrante
ou ilegalidade flagrante apta a desconstituir a condenação.
4. Pedido subsidiário de redimensionamento da pena e aplicação do tráfico
privilegiado formulado sem razões de pedir específicas e com inovação
recursal, o que inviabiliza o conhecimento.
5. Decisão em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça quanto à vedação ao revolvimento probatório em
e à
habeas corpus
necessidade de dilação probatória para a tese de flagrante preparado, nos
termos dos precedentes EDcl no AgRg no
HC n.
AREsp n. 976.041/DF,

AgRg
no

e
AgRg
no
851.782/SP,

AREsp
n.
1.940.848/RJ
REsp n. 1.741.568/MT.
Documento eletrônico VDA54995347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 16:44:22
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: d65c7b45-45e4-4959-85b9-71d34c0dfd73

6. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/03/2026
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54995347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 16:44:22
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: d65c7b45-45e4-4959-85b9-71d34c0dfd73

AgRg no HABEAS CORPUS No 1050540 - SP (2025/0438809-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: GUSTAVO ALBERTO VIEIRA MONCALVES (PRESO)
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO ARANTES DE PAIVA - SP072035
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM
HABEAS CORPUS.
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE PREPARADO
AFASTADO.
FLAGRANTE
ESPERADO.
PROVA
ILÍCITA
NÃO
CARACTERIZADA.
CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
INIDONEIDADE
TESTEMUNHAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA-BASE. INOVAÇÃO RECURSAL.
AUSÊNCIA DE RAZÕES DE PEDIR.
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente
manejado contra acórdão proferido em revisão
habeas corpus
criminal, no qual se discutem nulidade por flagrante preparado ou forjado,
alegada atuação criminosa de policiais, quebra da cadeia de custódia,
inidoneidade testemunhal e revisão da pena com aplicação do tráfico
privilegiado e reestruturação da pena-base.
2. Impossibilidade de absolvição na via eleita, pois o acolhimento das teses
depende de amplo reexame fático-probatório, vedado em habeas corpus.
3. Reconhecimento, na origem, de flagrante esperado e suficiência do
conjunto probatório, inexistindo prova concreta de forjamento do flagrante ou
ilegalidade flagrante apta a desconstituir a condenação.
4. Pedido subsidiário de redimensionamento da pena e aplicação do tráfico
privilegiado formulado sem razões de pedir específicas e com inovação
recursal, o que inviabiliza o conhecimento.
5. Decisão em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça quanto à vedação ao revolvimento probatório em
e à
habeas corpus
necessidade de dilação probatória para a tese de flagrante preparado, nos
Documento eletrônico VDA53736298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 17:51:40
Código de Controle do Documento: 7adf2840-dfc4-4517-9b9e-9d355a122dc8

termos dos precedentes EDcl no AgRg no
HC n.
AREsp n. 976.041/DF,
851.782/SP,
AgRg
no

e
AgRg
no

AREsp
n.
1.940.848/RJ
REsp n. 1.741.568/MT.
6. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GUSTAVO ALBERTO VIEIRA
MONCALVES contra decisão monocrática assim ementada (fl. 467):
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS INTERPOSTO
CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGOU A REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE
DROGAS. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE PREPARADO. ALEGAÇÃO DE ATUAÇÃO
CORRUPTA
DOS
POLICIAIS
RESPONSÁVEIS
PELO
FLAGRANTE.
NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA
ELEITA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA PRESERVADA.
Petição inicial indeferida liminarmente.
Alega o agravante que a decisão agravada enfrentou genericamente as teses
de flagrante preparado/forjado, prova ilícita e inidoneidade das testemunhas, limitando-se
a afirmar que seu acolhimento dependeria de reexame aprofundado de fatos e provas,
sem examinar precedentes específicos e recentes citados na inicial.
Argumenta que não houve nenhuma análise específica dos precedentes
apontados, em especial o HC n. 933.395/SP, sobre imprestabilidade de depoimentos de
agentes públicos criminosos, nem dos HCs n. 888.877/MS e n. 898.278/SP sobre
revaloração de fatos incontroversos, núcleo da tese de cabimento do
.
habeas corpus
Sustenta que estruturou a revisão criminal nos incisos II e III do
do
art. 621
Código de Processo Penal, com base em fatos supervenientes da
, e
Operação Dark Side
que a decisão agravada não discutiu se tais elementos se amoldam a provas novas de
inocência ou falsidade das provas que embasaram a condenação.
Defende que a negativa de revisão da dosimetria – aplicação da minorante do
tráfico privilegiado – foi insuficientemente fundamentada, pois não examinou a
conformidade com a jurisprudência sobre limites de uso de quantidade/natureza da droga
e vedação de
, matéria de legalidade passível de controle em
.
bis in idem
habeas corpus
Aponta distinção entre reexame de prova e revaloração jurídica de fatos já
delineados, afirmando que a impetração visa corrigir
na valoração de
error iuris
elementos reconhecidos no acórdão revisional e acrescidos por decisões supervenientes
da Justiça Federal, sem necessidade de dilação probatória.
Documento eletrônico VDA53736298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 17:51:40
Código de Controle do Documento: 7adf2840-dfc4-4517-9b9e-9d355a122dc8

Aduz que há ilegalidade flagrante na origem da prova por abuso policial e
atuação de organização criminosa estatal, impondo declaração de nulidade das provas e
das derivadas, em consonância com a jurisprudência sobre prova ilícita em sede de
habeas corpus.
Sustenta, ainda, graves violações da cadeia de custódia, documentadas nos
autos, com divergências de horário, local e quantidade do entorpecente, e manuseio por
agentes posteriormente condenados, o que compromete a confiabilidade da prova
material e autoriza seu expurgo.
Defende a inidoneidade das testemunhas centrais e a insuficiência do
probatório, invocando a presunção de inocência e o
diante do
standard
in dubio pro reo,
contexto de atuação criminosa dos agentes e das contradições objetivas registradas.
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
Apesar dos substanciosos argumentos da defesa e de me sensibilizar e
entender a gravidade das alegações, mantenho o entendimento de que a absolvição
postulada em sede de revisão criminal demanda revolvimento do acervo fático-
probatório, o que é incabível na via estreita do habeas corpus.
Como ressaltei anteriormente, afastar a credibilidade de testemunhas,
invalidar a prova material por suposta quebra de cadeia de custódia, reconstituir a
dinâmica dos fatos e reconhecer ilicitude por derivação reclamam exame minucioso de
elementos fáticos, cotejo de versões, reconstrução de circunstâncias e aferição técnica
do manuseio de vestígios – providências incompatíveis com o rito célere e cognição
sumária do
.
habeas corpus
A propósito, de acordo com a jurisprudência desta Corte, a tese de flagrante
preparado/forjado exige ampla dilação probatória:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO EXISTENTE. CORREÇÃO DO VÍCIO.
FLAGRANTE PREPARADO. SÚMULA N. 7 DO STJ. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. O acórdão embargado se manifestou sobre a tese de violação do
do
art. 17
CP somente em relação ao uso de documento falso. Necessário o esclarecimento
acerca do crime de corrupção ativa, o que não implica a concessão de efeitos
Documento eletrônico VDA53736298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 17:51:40
Código de Controle do Documento: 7adf2840-dfc4-4517-9b9e-9d355a122dc8

infringentes aos embargos de declaração, pois o não conhecimento do recurso
especial continua obstado pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. Consoante a moldura fática do acórdão de primeiro grau, agente da
polícia não provocou a situação criminosa e filmou a conduta do réu para
extirpar eventual dúvida a respeito da intenção ilícita. Para modificar o
entendimento em apreço e reconhecer a tese de flagrante preparado, seria
imprescindível o reexame de provas, providência incabível no recurso especial.
3. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
AREsp n. 976.041/DF,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
- grifo nosso).
10/10/2017,
19/10/2017

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO TENTADO.
AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO FORMAL. DECADÊNCIA. DESNECESSIDADE
DE MAIORES FORMALIDADES NO ATO DA REPRESENTAÇÃO. REQUISIÇÃO DE
INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL PELA VÍTIMA. VONTADE DE VER O
INVESTIGADO
PROCESSADO
SUFICIENTEMENTE
DEMONSTRADA.
FLAGRANTE PREPARADO E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA.
ILEGALIDADE
FLAGRANTE
NÃO
EVIDENCIADA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIA ANÁLISE DE PROVAS IMPOSSÍVEL NA VIA
ESTREITA DO WRIT.
1. Na hipótese, vontade da vítima de ver o paciente processado
suficientemente demonstrada ao requerer a instauração de inquérito policial para
investigação dos fatos. Desnecessidade de maiores formalidades no ato da
representação.
2. Teses de flagrante preparado e de quebra da cadeia de custódia da
prova que demandam profunda reanálise probatória inadequada para estreita
via do remédio constitucional.
3. No caso em apreço, ausente manifesta ilegalidade.
4. Ordem denegada.
(HC n. 851.782/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJe de
- grifo
13/8/2024,
23/8/2024
nosso).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
AGRAVADA.
RECONSIDERAÇÃO.
FUNDAMENTOS
IMPUGNADOS.
CONHECIMENTO. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO
FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
ASSOCIAÇÃO PARA
SÚMULA 7/STJ.
O
TRÁFICO.
INDICAÇÃO
DE
PROVA
CONCRETA
ESTABILIDADE
E
PERMANÊNCIA NA ORIGEM. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
PERDIMENTO DE BENS. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 126/STJ.
EFEITOS DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. REVERSÃO DAS PREMISSAS
FÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Devidamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial, é de ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo.
2. Tendo o Tribunal a quo concluído pela não ocorrência de flagrante
preparado, por falta de provas, para que se alcance, nesta instância,
entendimento diverso, seria necessária a incursão do conjunto fático-
probatório, o que é vedado nos termos do óbice contido na Súmula 7/STJ.
3. Firmou-se neste Superior Tribunal de Justiça entendimento no sentido de
que é indispensável, para a configuração do crime de associação para o tráfico, a
evidência do vínculo estável e permanente do acusado com outros agentes.
4. Tendo as instâncias de origem concluído pela comprovação da estabilidade
e permanência relacionado ao delito de associação para o tráfico, com base nas
provas produzidas nos autos, em que se constatou que o acusado, evadido da
unidade prisional, foi preso dentro de laboratório de refino de drogas, com a
apreensão de materiais para preparação de entorpecentes, constando, a mais disso,
informações sobre vendas de drogas e fotografias, e ainda apreensão de armas de
fogo, munições e explosivos, com a divisão de tarefas com os demais agentes
envolvidos na facção criminosa do Comando Vermelho, para se chegar à conclusão
Documento eletrônico VDA53736298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 17:51:40
Código de Controle do Documento: 7adf2840-dfc4-4517-9b9e-9d355a122dc8

diversa, seria necessário o reexame de todo o conjunto fático-probatório,
inadmissível pela via do recurso especial, a teor da da Súmula 7/STJ.
5. A existência de questão constitucional autônoma a autorizar a interposição
de recurso extraordinário, providência à qual não se ateve o recorrente, atrai a
incidência da Súmula 126/STJ.
6. Concluindo a Corte local acerca da existência de dúvida da propriedade dos
automóveis, bem como foram utilizados para a prática dos crimes de tráfico e
associação para o tráfico, admissível o perdimento de bens como efeito da
condenação, consoante
da
sendo certo que a desconstituição
art. 63
Lei 11.343/06,
das premissas fáticas do acórdão impugnado demandaria o reexame probatório,
inadmissível a teor da Súmula 7/STJ.
7. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para não conhecer do recurso
especial.
(AgRg no
relator Ministro Olindo Menezes
AREsp n. 1.940.848/RJ,
(Desembargador Convocado do TRF 1a REGIÃO), Sexta Turma, julgado em
DJe de
- grifo nosso).
22/2/2022,
2/3/2022

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF.
FLAGRANTE PREPARADO. INDUÇÃO OU INSTIGAMENTO AFASTADOS NA
ORIGEM. REVISÃO DOS PRESSUPOSTOS DE FATO. INVIABILIDADE.
VIOLAÇÃO DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -
SÚMULA 7/STJ.
ART. 155
CPP. INEXISTÊNCIA. CONJUNTO HARMÔNICO DE PROVAS JUDICIAIS E
EXTRAJUDICIAIS. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A PENA ACESSÓRIA EM
RELAÇÃO À PENA SUBSTITUTIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282 E 356/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA. INVIABILIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. COMANDO
DIRIGIDO AO JUÍZO DE EXECUÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS
RESTRITIVAS AO CONTEXTO DO RECORRENTE. FALTA DE INTERESSE
RECURSAL. USO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.
1. A nulidade decorrente da inobservância das regras de competência territorial
é relativa, restando sanada se não alegada em momento oportuno. Súmula 706 do
Supremo Tribunal Federal, "é relativa a nulidade decorrente da inobservância da
competência penal por prevenção".
2. Caso em que as instâncias ordinárias afastaram qualquer intervenção
policial na indução ou instigamento da prática delitiva, de modo que o
acolhimento da pretensão recursal, para acolher a tese de flagrante preparado,
demandaria a revisão de fatos e provas, insuscetível de exame nesta via, a teor
do óbice da Súmula 7/STJ.
3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é possível a utilização
das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde
que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do
do
art. 155
Código de Processo Penal.
4. No caso, o acórdão recorrido justificou a pena acessória de perda do cargo
público com base na relação entre o crime e plexo de atribuições do agente. Desse
modo, a pretensão do recorrente de avaliar o cabimento da medida com base em sua
incompatibilidade com pena substitutiva carece de prequestionamento, atraindo o
óbice das Súmulas 282 e 356/STF.
5. A divergência jurisprudencial, fundamentada na alínea c do permissivo
constitucional, nos termos do
parágrafo único, do Código de Processo Civil
art. 541,
e do
§ 1o, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em qualquer
art. 255,
caso, com a transcrição dos trechos dos julgados que configurem o dissídio,
mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas,
sem a realização do necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre
os casos apontados e a divergência de interpretações. Precedentes.
6. Caso em que o Tribunal de origem não determinou a execução antecipada
da pena, limitando-se a direcionar o juízo de execução para que procedesse a
Documento eletrônico VDA53736298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 17:51:40
Código de Controle do Documento: 7adf2840-dfc4-4517-9b9e-9d355a122dc8

adequação das medidas restritivas de direito impostas ao recorrente quando de seu
cumprimento; o que afasta qualquer interesse recursal no ponto. De todo modo,
descabe pedido de habeas corpus de ofício como meio de burlar a não admissão do
recurso especial. Precedentes.
7. Agravo regimental conhecido parcialmente e desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
REsp n. 1.741.568/MT,
Turma, julgado em
DJe de
- grifo nosso).
9/2/2021,
17/2/2021
O acórdão destacou que nada foi trazido aos autos comprovando que, neste
processo em específico, o referido agente tenha provocado a ação criminosa (fl. 57) e
que as inconsistências apontadas não bastam para demonstrar a alegada nulidade da
prova (fl. 58), sinalizando a necessidade de incursão probatória aprofundada para rever
tal entendimento, o que é inviável nesta via.
A revisão da responsabilidade penal do paciente, para declarar a atipicidade
por crime impossível em razão de flagrante provocado, exige apuração concreta sobre
indução, controle do
e real possibilidade de consumação – pontos que
iter criminis
dependem de prova efetiva, e não de inferência normativa. O acórdão reconheceu
hipótese de flagrante esperado, admitida pelo ordenamento, e concluiu pela suficiência
do conjunto probatório das instâncias ordinárias. Superar esse juízo, para absolver,
imporia rediscutir fatos e provas, o que extrapola o âmbito do
.
writ
Em síntese, os pedidos de absolvição fundados em prova ilícita, flagrante
preparado ou forjado, inidoneidade testemunhal e quebra da cadeia de custódia exigem
amplo reexame fático-probatório, incompatível com o
. Ausente ilegalidade
habeas corpus
flagrante, evidente e prontamente constatável, não é possível desconstituir a condenação
na via estreita eleita, como assentado no acórdão revisional.
Importante ressaltar que os precedentes indicados pela defesa não se aplicam
ao caso em aposto, uma vez que não tratam de suposto flagrante forjado ou preparado,
deduzido em razão da condenação posterior dos policiais envolvidos.
Ora, como afirmado no acórdão recorrido, apesar da condenação posterior
dos policiais, não há nenhuma prova concreta, no caso em aposto, de que os agentes
teriam forjado o flagrante. Sendo assim, incabível a revisão da condenação nesta Corte
Superior de Justiça em sede de revisão criminal.
Acrescento, ainda, que o pedido subsidiário de alteração da dosimetria não
veio acompanhado de razões de pedir minimamente delineadas. Na inicial, a
impetração limitou-se a requerer – nos pedidos – a aplicação da causa de diminuição do
tráfico privilegiado e a reestruturação da pena-base, alegando a existência de bis in idem
Documento eletrônico VDA53736298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 17:51:40
Código de Controle do Documento: 7adf2840-dfc4-4517-9b9e-9d355a122dc8

e a consideração indevida de "organização criminosa", sem delinear em que consistiria o
. Ausente a indicação concreta de vícios na individualização da pena, não há
bis in idem
como conhecer do pleito de redimensionamento.
Também inviabiliza o conhecimento do recurso a alegação de matéria de
forma originária no agravo regimental, por se caracterizar inovação recursal.
Ora, as teses defensivas aduzidas no agravo regimental, mas não aventadas
(AgRg no
no habeas corpus, não devem ser analisadas ante a nítida inovação recursal
HC n. 562.895/SP, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe
.
18/2/2021)
Ademais, para chegar à conclusão de que o réu não pertence à organização
criminosa e, sim, é vítima dela, seria necessário rever todos os fatos e provas do
processo, circunstância que, como acima delineado, é incabível na via célere do habeas
corpus.
Por essas razões,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53736298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 17:51:40
Código de Controle do Documento: 7adf2840-dfc4-4517-9b9e-9d355a122dc8

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.050.540 / SP
Número Registro: 2025/0438809-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00094762820248260000
0254343162010
050080476864
254343162010
50080476864
94762820248260000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCO ANTONIO ARANTES DE PAIVA
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO ARANTES DE PAIVA - SP072035
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GUSTAVO ALBERTO VIEIRA MONCALVES (PRESO)
CORRÉU
: JORGE EVANGELISTA DE QUADROS
CORRÉU
: NEDER ATAIA
CORRÉU
: HANNA ADIB EID
CORRÉU
: JUAN CARLOS PARRA SUSA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GUSTAVO ALBERTO VIEIRA MONCALVES (PRESO)
Documento eletrônico VDA54922418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:11:04
Código de Controle do Documento: 8ae0de1f-d697-41ac-b01a-492a255d2b64

ADVOGADO : MARCO ANTÔNIO ARANTES DE PAIVA - SP072035
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54922418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:11:04
Código de Controle do Documento: 8ae0de1f-d697-41ac-b01a-492a255d2b64